Tribunal: TCU
Processo: 030.657/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11096/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Francisco Alves da Silva, ex-prefeito de Resursolândia/TO (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não apresentação da prestação de contas final do Convênio no 496/2004 (Siafi 522664) celebrado entre a Funasa e o referido município para a execução de "melhorias sanitárias domiciliares", com vigência no período de 30/6/2004 a 30/7/2005 e previsão do aporte de recursos federais na ordem de R$ 150.379,37; Considerando que o Acórdão 1518/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio, deu parcial provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Alves da Silva em face do Acórdão 1985/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho; e Considerando o parecer do Ministro Público junto ao Tribunal de Contas da União, ofertado pela Senhora Procuradora-Geral (peça 117), por meio do qual noticia a existência de erro material no Acórdão 1518/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante deste Tribunal, em promover a retificação das inexatidões materiais indicadas no item 9.2 do Acórdão 1518/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio, conforme a seguir, mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação: Onde se lê no item 9.2 do Acórdão 1518/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 69) : "9.2. dar provimento parcial ao recurso para conferir a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1985/2017-TCU-Segunda Câmara : '9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Alves da Silva com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea 'a', e 19, caput , da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, para condená-lo ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas importâncias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei e do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU (RITCU):'" Data Valor 3/9/2009 40.602,43 Débito 27/7/2010 59.650,48 Débito 16/9/2016 91.960,65 Crédito 15/12/2016 78.640,19 Crédito Leia-se (alterações sublinhadas) : "9.2. dar provimento parcial ao recurso para conferir a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1985/2017-TCU-Segunda Câmara : '9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Alves da Silva com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea 'a', e 19, caput , da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, para condená-lo ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas importâncias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei e do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU (RITCU):'" Data Valor 3/9/2009 40.602,43 Débito 27/7/2010 59.650,48 Débito 16/9/2016 91.960,65 Crédito 15/12/2016 78.640,19 Crédito 15/12/2016 1.814,04 Crédito 1. Processo TC- Processo 030.657/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.812/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.813/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Francisco Alves da Silva (XXX.271.502-XX) 1.3. Recorrente: Francisco Alves da Silva (XXX.271.502-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Recursolândia - TO 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Renato Heitor Silva Vilar (8.049/OAB-TO) e outros, representando Francisco Alves da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.